Tribunal: TJSP
Processo: 1035736-90.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA. Sentença de procedência, que condenou a ré ao custeio da internação e do procedimento urológico, além de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00. Recurso da ré. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Conjunto probatório favorável ao autor. Benefício mantido. CDC. Incidência das normas consumeristas ao caso. Súmula no 608 do STJ.

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA. Sentença de procedência, que condenou a ré ao custeio da internação e do procedimento urológico, além de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00. Recurso da ré. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Conjunto probatório favorável ao autor. Benefício mantido. CDC. Incidência das normas consumeristas ao caso. Súmula no 608 do STJ. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. Abusividade da negativa fundada em prazo de carência contratual. Constatação médica de imprescindibilidade de intervenção cirúrgica. Aplicação do período de carência de 24 horas estabelecido na Lei n. 9.656/98. Determinação de cobertura mantida. DANOS MORAIS. Caracterização. Negativa de cobertura em situação de urgência que ultrapassa a esfera do razoável. Manutenção do montante de R$ 7.000,00. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Não configuração. Fixação de indenização em valor inferior ao pretendido na inicial não enseja sucumbência recíproca. Súmula n. 326 do STJ. Percentual fixado a título de honorários advocatícios que não pode ser considerado excessivo. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 41759).